Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-25.2019.8.11.0004
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DOS CORRÉUS – DESNECESSIDADE –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002645-25.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO AUGUSTO COSTA TEIXEIRA - CPF: 054.877.481-10 (RECORRENTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), REALCE BELEZA E ESTETICA LTDA - CNPJ: 12.077.002/0001-68 (RECORRIDO), SIMPLES FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.704.447/0001-11 (RECORRIDO), LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 071.018.236-88 (ADVOGADO), LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - CPF: 025.904.856-97 (ADVOGADO), OSAINE APARECIDA SILVA - CPF: 845.574.606-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023